Tribunal: STF
Processo: RE 104223
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-24
Data de publicação: 1987-03-24

Ementa:
CIVIL. ART. 1092 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SEM POSSIBILIDADE DE EXAME, NO EXTRAORDINÁRIO, DETERMINADOS PONTOS
DA QUESTÃO, UNS POR TEREM SIDO SUSCITADOS TARDIAMENTE E OUTROS POR
NÃO TEREM SIDO RENOVADOS NO RECURSO. OUTROSSIM, TENDO-SE QUE,
CONFORME ASSENTADO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO, NÃO CUMPRIU O RECORRIDO
O AJUSTADO, NÃO PODERIA ELE EXIGIR QUE O RECORRENTE CUMPRISSE A SUA
OBRIGAÇÃO, ISTO E, O PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. ASSIM, E DE
CONSIDERAR-SE COMO TENDO SIDO CUMPRIDO O DISPOSTO NO ART. 1092 DO
CÓDIGO CIVIL.
IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DA DIFERENÇA, QUE O RECORRENTE PROCURA
FAZER, ENTRE SUA CONDIÇÃO DE VENDEDOR E A DE INCORPORADOR SE NÃO
FOI ELA TRAZIDA OPORTUNAMENTE A DEBATE, O MESMO OCORRENDO COM
RELAÇÃO A ALEGADA NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 420, II, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL, ATÉ PORQUE O INDEFERIMENTO DA PERICIA,, NO
SANEADOR, RESTOU IRRECORRIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.